Tribunal: TJMT
Processo: 1027005-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027005-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCONDES TADEU DE ARAUJO RAMALHO - CPF: 079.316.541-53 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - OMISSÃO PARCIAL NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO DO PONTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCONDES TADEU DE ARAUJO RAMALHO contra acórdão desta Segunda Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

A parte dispositiva do voto condutor restou assim consignada:

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
dou–lhe provimento
para determinar que até 21/08/2020 (data da EC no 92/2020 publicação) observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, posteriormente de 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, considerando e após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, respeitando a prescrição quinquenal antes do ajuizamento da demanda.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não constar expressamente na parte dispositiva: (i) a obrigação de fazer para que as requeridas cumpram imediatamente a redução da contribuição previdenciária; e (ii) a restituição do indébito de forma expressa para que não haja futura interpretação ambígua.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que
não enfrentou a questão da restituição dos valores cobrado indevidamente e a aplicação imediata
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Verifica-se que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito do embargante à aplicação das alíquotas diferenciadas de contribuição previdenciária, não houve determinação expressa quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, o que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante, sendo necessário sanar a omissão para constar expressamente a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, conforme os parâmetros estabelecidos no acórdão.

Quanto ao pedido de determinação para cumprimento imediato da redução da contribuição previdenciária, entendo que não há omissão a ser sanada, pois trata-se de consequência lógica do provimento do recurso. O reconhecimento do direito à aplicação das alíquotas diferenciadas implica necessariamente na obrigação de fazer consistente na adequação dos descontos previdenciários, considerando o marcos fixado e as alíquotas, não havendo necessidade de determinação expressa nesse sentido, mormente porque caso não seja respeitado ocorrerá a devolução dos valores.

Assim, apesar do acórdão ter reconhecido o direito, é necessário o acolhimento dos embargos de declaração para fins de aclarar a obscuridade, mas sem alterar o resultado do julgamento do acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, acrescentando ao dispositivo do acórdão a seguinte determinação:

"Determino, ainda, a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, observados os parâmetros estabelecidos neste acórdão quanto às alíquotas aplicáveis em cada período, respeitada a prescrição quinquenal, para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional.".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025